Tribunal: TJDFT
Processo: 0010820-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, CPC). NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. Diante a inexistência de honorários advocatícios estabelecidos na origem, não há falar nesta instância revisora em honorários recursais, porquanto inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do CPC, haja vista que, nessa circunstância, não há o que majorar.

3. Embargos de Declaração desprovidos.